Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739935-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, manifestar-se sobre o comprovante de pagamento juntado, informando se dá ou não quitação. Salienta-se, desde já, que o silêncio será considerando como anuência ao pagamento integral da dívida e gerará a extinção do feito pelo pagamento. Brasília, 23 de setembro de 2025 11:32:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador